Tribunal: TJES
Processo: 0005524-88.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005524-88.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
JOÃO VITOR RODRIGUES FERREIRA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E
PORTE
ILEGAL
DE ARMA
DE FOGO DE USO RESTRITO
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTO AO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06
E ART. 16 DA LEI 10.826/03
. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. RELEV
ANTE E SUFICIENTE QUANDO CORROBORADO COM O ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA MESMA LEI. NÃO DEMONSTRAD
O
O VÍNCULO
E
ESTABILIDADE DE DUAS OU MAIS PESSOAS.
DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA PARA APLICAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, razão pela qual foi mantida a condenação do apelante nos crimes de tráfico de drogas e de porte de armas.

2. Impossibilidade em reconhecer a associação criminosa entre os réus, tendo em vista a imprescindibilidade de comprovação de vínculo de estabilidade e de permanência, o que não restou demonstrado nos autos, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Precedentes do STF.

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está suficientemente fundamentada em razão da grande quantidade e da natureza das drogas, previstas no Art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0005524-88.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
JOÃO VITOR RODRIGUES FERREIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE:
PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A, PAULO ROBERTO MOREIRA - ES21192

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOÃO VITOR RODRIGUES FERREIRA,
em face da sentença a fls. 181/185 proferida pelo douto Juiz de Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 1.726 (mil setecentos e vinte e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
e 35, ambos da Lei 11.343/2006 e artigo 16 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Nas razões do recurso (Id 6051569), o apelante pleiteia a absolvição, em razão de insuficiência de provas.

Além disso, requer a reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Inicialmente, destaca-se o que narra a denúncia (fl.02-v):

[...] Ato contínuo, a força tática deu ordem de parada para abordagem, a qual não fora obedecida e, iniciou-se então uma perseguição policial. Com apoio de outra guarnição próxima que fora informada da ocorrência, os policiais militares conseguiram cercar o veículo em uma rua sem saída. Dentro do carro estavam DAVID MACEDO DOS SANTOS, motorista de aplicativo, KAUA REYMOND MOREIRA ROSA, menor envolvido na traficância e o denunciado JOAO VITOR.

Infere-se dos autos que o menor KAUA REYMOND apontava uma arma de fogo pistola calibre .380, marca Taurus, com o número de série raspado e municiada (a qual fora apreendida, juntamente das treze munições de igual calibre), a todo tempo em direção aos policiais, os intimidando e ameaçando. Dada a voz de prisão aos envolvidos, o denunciado e KAUA tentaram fugir, mas foram capturados pela força tática presente.

Emerge-se dos autos que, no automóvel foram encontradas 216 (duzentas e dezesseis) pedras de crack, 14 (catorze) buchas de maconha, R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) em espécie, 04 (quatro) celulares de modelos e marcas variadas (LG, SAMSUNG, XIAOMI e MOTOROLA), tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Imprescindível destacar que, DAVID era motorista de aplicativo e foi coagido por KAUA e JOAO VITOR, com a arma de fogo supracitada, a fazer as manobras arriscadas e fugir dos policiais militares. [...]

No que se refere à
materialidade
do crime, denota-se que ficou evidente pelo Boletim de Ocorrência Unificado a fls. 29/34, Auto de constatação de eficiência de arma de fogo a fls. 26, Autos de Apreensão e de constatação provisória da natureza e quantidade das substâncias, juntados a fls. 22/23, bem como pelo Laudo Toxicológico definitivo a fls. 127
.

Já a
autoria
do crime, pode ser observada por meio das provas testemunhais ouvidas sob o crivo do contraditório, que confirmam o teor do depoimento prestado em sede policial e reconhece o recorrente como sendo o autor dos delitos.

A testemunha
PM AUG
U
STO TOZE GERONCI
ouvida em juízo (fl. 136/137– mídia anexa), confirmou as declarações prestadas em sede policial e reconheceu o acusado como sendo a pessoa descrita na denúncia, senão vejamos:

[...] QUE se recorda dos fatos; QUE entraram no bairro Jocafe através da estrada da LASA realizando cerco tático; QUE visualizaram um veículo GOL logo a frente; QUE ao ver o cerco tático, o veículo GOL mudou a direção bruscamente; QUE por essa ação, a equipe tentou realizar a abordagem, dando ordem de parada; OUE não foi obedecida; QUE por isso começou a perseguição; QUE avisaram a outras viaturas; QUE no trevo do bairro São José havia cercamento da força tática; QUE o veículo perseguido adentrou bairro São José, passando também nos loteamentos Lagoa Parck I, Lagoa Parck II;
QUE O veículo perseguido entrou em uma rua sem saída; QUE foi feito a abordagem, onde foi encontrado o material apreendido e citado na ocorrência; QUE durante o trajeto, o acusado colocou a vida de outros em risco
, pulou quebra-molas, realizou manobras arriscadas:
OUE o motorista era de aplicativo; QUE o motorista alegou ter feito manobras arriscadas devido sua situação de vida ou morte; QUE durante o trajeto, havia um indivíduo apontando arma de fogo para os policiais
[...].

Nota-se, que em conformidade com o depoimento supracitado, o policial afirma, categoricamente, que o Apelante, durante a perseguição, colocou a vida dos demais em risco.

Ressalta-se, que a testemunho policial é cabalmente válida para fins de prova do delito, visto que muitas vezes são os únicos que presenciam a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

Nessa lógica, é o entendimento desse egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELOS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06 - 1. PROVAS INCONTESTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS PELOS QUAIS OS APELANTES FORAM CONDENADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO - EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS - RELEVÂNCIA DA TESTEMUNHA POLICIAL - CONSTATAÇÃO DE ÂNIMO ASSOCIATIVO - 2. DOSIMETRIAS FEITAS NA FORMA DOS ARTIGOS 59 E 68 DO CP E ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 - PENAS-BASE FIXADAS EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - QUANTIDADE DE DROGAS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - 3. RECURSO IMPROVIDO.
1. Observa-se dos depoimentos prestados pelos policiais a coerência nas declarações, principalmente ao indicar com detalhes todo o procedimento de abordagem dos acusados, visualizando a movimentação da Boate e a presença de embalagens de maconha vazias pelo chão, balança de precisão e a quantidade de drogas apreendidas, aproximadamente 355 gramas de maconha, correspondentes a 220 buchas. O local já era conhecido da Polícia por ser ponto de tráfico de drogas e ambos apelantes são proprietários e laboravam na Boate, razão pela qual tinham amplo conhecimento das atividades realizadas naquele ambiente. Quanto ao valor probatório do depoimento de policiais o entendimento desta Câmara,
é o de que, principalmente em crimes contextualizados pelo tráfico ilícito de entorpecentes, o depoimento dos policiais que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes

serem os únicos presentes na cena do crime.
2. Não há que se falar em redução da pena-base dos apelantes, pois nota-se que a dosimetria confeccionada em primeiro grau de jurisdição foi muito bem elaborada e não merece qualquer tipo de reparos, uma vez que os ditames legais dos artigos 59 e 68 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 foram seguidos e todas as etapas da dosimetria foram realizadas de forma bem fundamentada pelo magistrado competente. 3. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 038200019081, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022) [destaque]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1
. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) [destaque].

Sob essa perspectiva, nota-se que os depoimentos policiais do condutor do veículo e do adolescente em conflito com a lei são unânimes ao afirmar que o acusado estava presente no momento da abordagem.

Além disso, deve-se trazer a baila a declaração do motorista de aplicativo e condutor do veículo abordado, o senhor
David Macedo Dos Santos Silva,
na fase de inquérito a fls. 20, que estava presente no momento da abordagem.

Segundo o motorista, o menor Kauã pediu para que ele passasse no bairro Nova Esperança, para pegar um amigo, de nome JOÃO VITOR, e que, posteriormente, seguiriam juntos para o bairro JOCAFE.

Não bastasse, conforme já dito, foram encontrados, no veículo, a quantidade de 216 (duzentas e dezesseis) unidades de material de cocaína, compactado em pequenas pedras, com massa total de 34,2g (trinta e quatro gramas e duas decigramas)
,
bem como

14 unidades de fragmentos de maconha, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 16,6g (dezesseis gramas e seis decigramas). Além da alta quantidade de drogas, a forma pela qual elas foram encontradas, embaladas e separadas, são condutas típicas do tráfico de drogas, o que ressalta ainda mais a prática delitiva.

Dessa forma, diante da fragilidade dos argumentos apresentado pelo recorrente em contraposição com as provas apresentadas nos autos, não é possível conceder a absolvição pleiteada, quanto ao crime disposto no artigo 33,caput, da Lei n° 11.343/06.

Com relação ao crime previsto no artigo 16, da Lei n° 10.826/03, não merece reparos a sentença combatida, uma vez que junto com as drogas, foram encontradas 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, calibre(.)380 ACP, Modelo PT 58 SS, com numeração raspada, 13 (treze) munições tipo OGIVAL, marca CBC, calibre (.)380 ACP, conforme auto de apreensão a fls. 22/23.

[...] PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003). ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO. CRIME COMUM. ADMISSIBILIDADE DO CONCURSO DE PESSOAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
1. O crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 é comum, podendo ser cometido por qualquer pessoa.
2. Não se exigindo qualquer qualidade especial do sujeito ativo, não há dúvidas de que se admite o concurso de agentes no crime de porte ilegal de arma de fogo, não se revelando plausível o entendimento pelo qual apenas aquele que efetivamente porta a arma de fogo incorre nas penas do delito em comento.
3. Ainda que apenas um dos agentes esteja portando a arma de fogo, é possível que os demais tenham concorrido de qualquer forma para a prática delituosa, motivo pelo qual devem responder na medida de sua participação, nos termos do artigo 29 do Código Penal. Precedentes. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO. REPRIMENDA BÁSICA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Não se vislumbra interesse de agir no que se refere à almejada redução da sanção imposta ao acusado, uma vez que no aresto objurgado sua pena-base foi fixada no mínimo legal. PENA RECLUSIVA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REINCIDÊNCIA QUE NÃO SE OPEROU EM VIRTUDE DA PRÁTICA DO MESMO TIPO DE ILÍCITO. PERMUTA SUFICIENTE PARA A REPRESSÃO E PREVENÇÃO DA CONDUTA INCRIMINADA. EXEGESE DO § 3º DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. COAÇÃO DEMONSTRADA. 1. Aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos, perfeitamente possível a sua substituição por restritivas de direitos, mesmo aos reincidentes, quando essa condição não se der em virtude de prática de idêntico delito e a medida for suficiente para a prevenção e repressão da conduta incriminada. Inteligência do § 3º do artigo 44 do Código Penal. 2. Consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais, mostra-se socialmente recomendável a substituição da pena detentiva por medidas alternativas, diante das particularidades do caso concreto e especialmente em se considerando que a reincidência se deu em delito em crime contra o patrimônio praticado no ano de 2005. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para substituir a reprimenda reclusiva por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções. (STJ - HC: 198186 RJ 2011/0037051-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2014).

Assim sendo, uma vez demonstrado que referida arma de fogo, em conjunto com as referidas munições, foram encontradas na posse do Apelante e do menor Kauã, mantém-se a condenação pelo crime previsto no artigo 16, da Lei n° 10.826/03.

Quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, observa-se que as provas obtidas nos autos não são capazes de gerar a condenação do Apelante nesse tipo penal.

Isso porque, o mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas não enseja a tipificação no crime de associação. Posto isso, para que se configure a associação para o tráfico de entorpecentes é imprescindível que se comprove um vínculo de estabilidade e de permanência, entre duas ou mais pessoas, com o fim de praticarem os delitos do artigo 33,
caput
e § 1º e/ou do artigo 34, da Lei de Drogas.

No entanto, não há prova suficiente nos autos capaz de comprovar tal caráter permanente, restando comprovado, tão somente, o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, da referida lei.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas. Precedentes.
3. Na hipótese, à míngua de um exame aprofundado do conteúdo probatório, verifica-se que a instância ordinária não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o animus associativo entre a paciente, o corréu Bruno e outros indivíduos não identificados. A condenação pelo delito do art. 35 está amparada apenas na presunção de que os acusados estariam associados entre si, visto que se deslocaram até a cidade de Ivinhema/MS para buscar 114 tabletes de maconha (81,18 kg) e transportá-los até Campinas/SP, no veículo do corréu Bruno, o qual foi previamente contatado por terceiro para utilizar seu automóvel na empreitada criminosa, mediante o recebimento do valor de R$20.000,00. 4. Embora o delito de tráfico de drogas tenha sido cometido em concurso de agentes, não há prova certa da reunião estável e permanente da paciente e o corréu Bruno para prática reiterada do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Portanto, a absolvição da paciente é medida que se impõe. 5. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 809.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06.06.2023, DJe de 12.06.2023).

Sob essa lógica e em consonância com um dos princípios norteadores do direito penal, qual seja o
in dubio pro reo,
não havendo prova suficiente que demonstre o vínculo permanente e estável entre os réus para o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, esses devem ser absolvidos, tão somente, no que se refere ao crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06.

No que concerne à dosimetria, o Apelante requer sua reforma, alegando a exacerbação da pena-base.

P
a
ra a análise em questão, deve-se observar a justificativa do Magistrado em cada uma das circunstâncias judiciais, senão vejamos:

Quanto ao crime previsto no artigo
3
3
,
caput
,
da Lei
11.343/
06
:

[...] Verifico que o réu agiu com grau de
culpabilidade
normal ao crime a ele imputado.
Os
antecedentes criminais

do acusado não estão maculados. Quanto a
conduta social,
poucos elementos foram coletados. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua
personalidade
. Os
motivos dos crimes
não devem sopesar em desfavor do réu. As
circunstâncias do crime
se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. As
consequências do crime
são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos.
Sem se olvidar,

pesa-se

em desfavor
do denunciado a
quantidade e variedade
da droga apreendida, nos termos

do art. 42 da Lei de Drogas.
[...]

O magistrado fixou a pena-base em 6 (seis) anos, em razão da quantidade e variedade de droga apreendida, dessa forma, embora o apelante alegue que a circunstância foi justificada de forma genérica, observa-se que não assiste razão à defesa, pois conforme relatado, foram apreendidas 14 (quatorze) buchas de maconha e 216 (duzentos e dezesseis) pedras de crack, sendo esta última de alta lesividade para a saúde humana. Nesse contexto, nota-se que a valoração aplicada em primeiro grau está em consonância com o disposto no Art. 42, da Lei 11.343/06.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TRÁFICO INTERMUNICIPAL. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena.
2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada de forma proporcional, em razão da grande quantidade e da natureza especialmente deletéria da droga apreendida, elementos que claramente denotam a gravidade concreta da conduta, a exigir uma resposta mais enfática do julgador na fixação da pena. Precedentes. 4. Ademais, são especialmente graves as circunstâncias do delito - tráfico regional entre municípios de Comarca vizinhas -, o que amplia o número de pessoas atingidas pela atividade criminosa e justifica a exasperação da pena-base, também por tal motivo. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 801.734; Proc. 2023/0040406-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023) (destacamos)

Desse modo, mantém-se a pena-base fixada em 6 (seis) anos de reclusão.

Embora ausente irresignação do recorrente quanto a dosimetria na segunda e terceira fase, ambas também se mostram irretocáveis.

Isso porque, na segunda fase da dosimetria, conforme reconhecido pelo Magistrado, está presente a agravante de reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, em razão da condenação transitada em julgado do acusado nos autos de n. 0006864-04.2019.8.08.0030.

Portanto, acertada a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), elevando a pena em 1(um) ano.

Ausentes atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, deve ser mantida a causa de aumento, prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, razão pela qual exasperou-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalente a 1(um) ano e 2(dois)meses, fixando-a em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição.

Assim, quanto ao crime de tráfico de drogas, mantém-se a pena final fixada em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

Quanto ao crime previsto no artigo
16, da Lei n° 10.826/03:

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal (3) anos de reclusão).

Na segunda fase da dosimetria, conforme reconhecido pelo Magistrado, está presente a agravante de reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, em razão da condenação transitada em julgado do acusado nos autos de n. 0006864-04.2019.8.08.0030.

Portanto, acertada a exasperação a pena em 1/6(um sexto), equivalente a 6 (seis) meses.

Ausentes atenuantes.

Na terceira fase, restaram ausentes as causas de aumento e de diminuição.

Diante disso, mantém-se a pena final fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, vigente à época do fato.

Do Concurso de Crimes:

Considerando o concurso material de crimes de tráfico de entorpecentes e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 69, do Código Penal, fixa-se a pena em definitivo, em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, bem como o pagamento de 884 (oitocentos e oitenta e quatro) dias-multa, na fração de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época do fato.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, fixa-se o regime inicial fechado, conforme artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal, sendo incabíveis os benefícios da substituição para pena restritiva de direitos e
sursis
, previstos nos Arts. 44 e 77 do mesmo Código.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para absolver o apelante do crime previsto no artigo 35, da Lei n° 11.343/06,
por consequência e redimensiona-se a pena definitiva para 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 884 (oitocentos e oitenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época do fato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)